Tribunal: TJPA
Processo: 0812215-71.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812215-71.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOEL MARTINS DA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121
, §2º, Incisos ii e iv do cpb. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade concreta do delito. Foragido por longo período. Requisitos do art. 312 do cpp presentes. Condições pessoais favoráveis insuficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Joel Martins da Cunha, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), alegando ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar, excesso de prazo na instrução criminal e ausência de data para o Tribunal do Júri, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão envolvem: (i) a análise da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal; (ii) o alegado excesso de prazo na instrução criminal e a ausência de constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

3. A gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, evidenciada pelo modus operandi e pela natureza do crime, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. A prisão preventiva também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente considerando que o paciente permaneceu foragido por mais de 9 anos, demonstrando intenção de evadir-se do distrito da culpa.

5. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, são insuficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6. O excesso de prazo alegado encontra-se superado, com a sessão do Tribunal do Júri já designada e a prisão reavaliada dentro do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando demonstrada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente em casos em que o réu permaneceu foragido por longo período. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CP, art. 121, §2º, incisos II e IV; Súmula 08 do TJPA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 24 dias e finalizada aos 26 dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
Vania Fortes Bitar
.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de JOEL MARTINS DA CUNHA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0000804-54.2014.8.14.0052.

Consta da impetração que o paciente está
preso desde o dia 12.07.2023, em virtude de prisão preventiva decretada no dia 31.03.2014
, pela suposta prática do crime do
art. 121, §2º, incisos II e IV do CPB
.

Alega a impetrante o
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente
ante a
ausência dos requisitos legais da prisão preventiva
, eis que não existe, nos autos, nenhum elemento concreto a demonstrar que sua liberdade ofereça riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Aduz, ainda, o
excesso de prazo para a análise do pedido de revogação da prisão preventiva
, já ultrapassado, inclusive, o tempo legal de 90 (noventa) dias previsto para sua reanálise de ofício; assim como o
excesso de prazo na instrução criminal
, eis que
ainda não há data designada para a realização da sessão do Tribunal do Júri
.

Esclarece que sua prisão se deu em razão de uma suposta não localização, ainda que o paciente tivesse com advogado constituído nos autos, endereço atualizado e vários requerimentos por parte da defesa quanto à participação de atos processuais, na forma virtual, todos indeferidos pelo Juízo
a quo.

Aduz ser perfeitamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão,
considerando que é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente com ou sem fixação de
medidas cautelares diversas da prisão.

Considerando que esta relatora se encontrava afastada de suas atividades judicantes, os autos foram redistribuídos a Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, exclusivamente para análise de liminar, oportunidade em que aquela magistrada
se reservou para apreciar o aludido pleito após as informações da autoridade coatora
, que esclareceu:

“(...) a) SÍNTESE DOS FATOS –

Trata-se Ação Penal ajuizada em face de JOEL MARTINS DA CUNHA, qualificado nos autos, pela prática do delito capitulado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, em relação a vítima Anderson Teixeira dos Passos.

(...)

A denúncia foi recebida em 23 de julho de 2014.

O réu não foi encontrado para ser citado pessoalmente.

O réu foi citado por edital e foi decretada a suspensão do processo e do prazo prescricional em 19 de abril de 2017 - Num. 51677146 - Pág. 2.

O feito foi migrado do físico para o PJE.

Houve a apresentação de resposta escrita por advogado constituído - Num. 54466210 - Pág. 10, o réu foi citado pessoalmente - Num. 54466210 - Pág. 13.

Foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução - Num. 57816437 - Pág. 2.

Em audiência foram ouvidas testemunhas da acusação, ausente o réu e o advogado constituído sem justificativa - Num. 67061647 - Pág. 1.

Designada audiência em continuação - Num. 81963385 - Pág. 3 e Num. 88302067 - Pág. 2.

Juntada de laudo pericial realizado na arma - Num. 85094876 - Pág. 1

Indeferido pedido da defesa de realização de audiência virtual - Num. 92942030 - Pág. 2.

Em audiência, foi indeferido pedido de reiteração da defesa, decretada a revelia do réu e ouvidas as testemunhas da acusação - Num. 93320793 - Pág. 2.

Indeferido pedido de revogação da prisão - Num. 93773328 - Pág. 1.

Noticiado o cumprimento do mandado de prisão em 13.07.2023.

Realizada audiência de custódia com a manutenção da prisão - Num. 96841460 - Pág. 1.

Habilitação de novo advogado pelo réu - Num. 97522778 - Pág. 1.

Realizou-se o interrogatório do réu - Num. 99386995 - Pág. 2. A defesa renovou pedido de revogação da prisão. As partes não requereram diligências.

O Ministério Público, em sede de Memoriais, requereu a pronúncia do acusado, aduzindo haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria - Num. 98389817 - Pág. 1.

Em decisão, foi mantida a prisão preventiva e indeferido o pedido da defesa - Num. 101792229 - Pág. 2.

A defesa do réu, alega que o réu confessou o cometimento do crime na forma simples, alega a ocorrência de legítima defesa putativa, pugna pela impronuncia. Requerer a revogação da prisão preventiva por possuir residência fixa e ocupação lícita.

Houve ampla defesa e contraditório até esta fase do procedimento.

Em decisão interlocutória mista não terminativa, o juízo pronunciou em 08 de janeiro de 2024 o acusado, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri nas penas do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do CPB, em relação a vítima Anderson Teixeira dos Passos. Ademais, de forma fundamentada manteve a prisão do acusado.

Houve a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia. Julgado o recurso, foi mantida a decisão de pronúncia pelo e. TJPA – decisão de ID Num. 118241729.

A defesa apresentou novo pedido de revogação da prisão em ID Num. 118241736.

Certificada a preclusão da decisão de pronúncia.

Na fase do Art. 422 do CPP, o Ministério Público apresentou o rol de testemunhas que serão ouvidas em plenário e de igual modo se manifestou a Defesa.

O Ministério Público apresentou manifestação acerca do pedido de revogação da prisão.

Em decisão de ID 121512707, este juízo, de forma fundamentada, manteve a prisão do réu, acompanhando o parecer apresentado pelo Ministério Público.

Ademais, considerando que o processo está preparado, foi designada sessão de julgamento em Plenário de Júri designada para o dia 23 DE OUTUBRO DE 2024, com início às 8h15min, nas dependências do Fórum de São Domingos do Capim.

É a síntese.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO –

A causa ensejadora da prisão é a prisão preventiva decretada por este juízo, devidamente reavaliada e mantida, após parecer do Ministério Público, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, que autorizam a prisão preventiva, quais sejam: o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

O fumus comissi delicti está evidenciado pela prova da materialidade, comprovada pelo laudo pericial cadavérico, bem como pelos indícios de autoria, evidenciados através dos depoimentos das testemunhas.

O periculum libertatis. também resta evidente, pois se faz necessário assegurar a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, em razão das circunstâncias em que foi praticado. Outrossim, a prisão se faz necessária para aplicação da lei penal, já que, durante grande parte do processo, o réu estava foragido, tendo sido, inclusive, citado por edital, o que demonstra sua intenção de fugir do distrito da culpa.

Ressalto que o réu se encontra preso desde o dia 13.07.2023, tendo o processo tramitado regularmente com o recebimento da denúncia, citação, apresentação de defesa, encerramento da instrução processual e decisão de pronúncia e julgamento em segundo grau do recurso em sentido estrito.

Após, os autos vieram conclusos para designação de audiência em Plenário de Júri para o dia 23 DE OUTUBRO DE 2024.

O pedido de revogação da prisão foi analisado em 31/07/2024, conforme decisão de ID 121512707 em anexo.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE –

Da Certidão de Antecedentes Criminais consultada, verifica-se que o paciente não responde a outros processos criminais no Estado do Pará, além do presente processo. Quanto à sua conduta social e personalidade, não há elementos suficientes para avaliação neste momento.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

O réu se encontra preso preventivamente desde o dia 13.07.2023, tendo o processo tramitado regularmente com o recebimento da denúncia, citação, apresentação de defesa, encerramento da instrução processual e decisão de pronúncia e julgamento em segundo grau do recurso em sentido estrito.

Após, os autos vieram conclusos para designação de audiência em Plenário de Júri para o dia 23 DE OUTUBRO DE 2024.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO –

Atualmente o processo encontra-se aguardando as diligências para a realização de julgamento em Plenário de Júri designado para o dia 23 DE OUTUBRO DE 2024. (...)”

Após reiteração do pleito liminar,
a Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias indeferiu a liminar pleiteada, dada a ausência de seus requisitos indispensáveis
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

A priori,
mister frisar que os argumentos relativos ao
excesso de prazo para a análise do pedido de revogação da prisão preventiva
– eis que já ultrapassado, inclusive, o tempo legal de 90 (noventa) dias previsto para sua reanálise de ofício – e ao
excesso de prazo na instrução criminal
– porque
ainda não havia data designada para a realização da sessão do Tribunal do Júri
–
encontram-se superados
, eis que
o pleito de revogação da prisão do réu foi analisado em 31.07.2024, assim como a sessão do Tribunal do Júri encontra-se designada para o dia 23.10.2024
.

Em relação

ao argumento de
ausência dos requisitos legais da custódia preventiva
, este também não merece prosperar.

Veja-se o decreto preventivo (ID nº 20968168 – datada de 31.03.2014):

“(...) A Autoridade Policial com atribuições neste município representou pela custódia preventiva de JOEL MARTINS DA CUNHA, devidamente qualificado nos autos.

Afirma a Autoridade Policial que no dia 13.02.2014, o Representado teria praticado o crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil contra Anderson Teixeira dos Passos, fato que foi presenciado por diversas testemunhas ouvidas no IPL.

Relatei o essencial. Decido.

Dispõe o Art. 312, do CPP, in verbis:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

Apesar de não ter sido juntado o Laudo da Necropsia, a morte da Vítima é inconteste face a certidão de óbito contida às fls. 15, tendo provocado forte comoção na pequena localidade do Pirajauara onde ocorreu, mormente porque os autos noticiam que a motivação teria sido banal.

Acrescente-se que concorrem fortes indícios de autoria contra o Representado. consubstanciados nos depoimentos das testemunhas ouvidas na instrução do IPL.

A necessidade da custódia decorre da forte perturbação causada na ordem pública da pequena comunidade onde ocorreu e por conveniência da instrução criminal, eis que o Representado evadiu-se logo após o crime, contrariando os conselhos de seu próprio genitor, conforme se observa pelo depoimento contido às fls. 21, e não mais foi visto na região, de onde se conclui que não tem intenção de colaborar com a instrução.

(...)

Finalmente, penso que nenhuma das medidas elencadas no artigo 319, do CPP, apresenta-se suficiente ou mesmo exequível para garantir a regular apuração deste grave delito.

Feitas tais considerações, com fulcro no art. 311, 312 ambos do CPP, por entender necessário para garantia da ordem pública, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JOEL MARTINS DA CUNHA nos termos da fundamentação. (...)”

Em decisão mais recente acerca da manutenção da custódia cautelar, constante do PJE-1º grau (ID nº 121512707 – datada de 31.07.2024), assim se manifestou o magistrado:

“(...) 1. Da necessidade da manutenção da prisão preventiva

O réu fundamentou o pedido de revogação de prisão preventiva sob o argumento de “violação do princípio da contemporaneidade, visto que, passados tantos anos, não há qualquer indício de reiteração delitiva, de má conduta, de um simples boletim de ocorrência ou qualquer outro processo em curso, ou ainda, qualquer ato atentatório a dignidade da justiça”.

A defesa alega que há um lapso temporal de 9 (nove) anos da ocorrência dos fatos e da efetiva prisão, o que violaria o princípio da contemporaneidade.

Em que pese a alegação da defesa, há de se mencionar que depois do crime, o réu tomou local incerto e não sabido, ficando por longo período foragido, sendo inclusive citado por edital.

Acertadamente o Ministério Público se manifesta pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão, fazendo menção a súmula 21 do STJ: "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução."

Ademais, conforme pontuado pelo órgão acusatório, ainda estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, que autorizam a prisão preventiva, quais sejam: o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, transcrevo:

O fumus comissi delicti está evidenciado pela prova da materialidade, comprovada pelo laudo pericial cadavérico, bem como pelos indícios de autoria, evidenciados através dos depoimentos das testemunhas.

O periculum libertatis. também resta evidente, pois se faz necessário assegurar a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, em razão das circunstâncias em que foi praticado.
Outrossim, a prisão se faz necessária para aplicação da lei penal, já que, durante grande parte do processo, o réu estava foragido,
tendo sido, inclusive, citado por edital, o que demonstra sua intenção de fugir do distrito da culpa.

Cumpre ressaltar que não houve, desde a prisão, alteração fática a justificar a soltura do réu. Ainda, a defesa apenas reitera argumentos já apreciados pelo juízo em decisão de pronúncia de ID Num. 106603817.

Esclarece-se que condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima. Nesse sentido:

(...)

O descontentamento da parte deve ser manejado por recurso apropriado e não por repetidos pedidos de reconsideração, sem trazer argumentos novos a justificá-lo, o que importa em desnecessária morosidade ao feito.

Desse modo, considerando a gravidade em concreto do crime praticado pelo/a ré/u (o réu teria, em tese, discutido com Anderson enquanto bebiam e desferido um tiro nos órgãos vitais da vítima Anderson, que veio a óbito. Depois do crime, o réu tomou local incerto e não sabido, ficando por longo período foragido), as quais foram detidamente fundamentadas na decisão mencionada; mantenho-a na íntegra, no sentido de manter a segregação cautelar do/a ré/u JOEL MARTINS DA CUNHA.

Ressalto que o réu se encontra preso desde o dia 13.07.2023, tendo o processo tramitado regularmente com o recebimento da denúncia, citação, apresentação de defesa, encerramento da instrução processual e decisão de pronúncia e julgamento em segundo grau do recurso em sentido estrito, não havendo que se falar em excesso de prazo. (...)”

Da leitura das decisões acima transcritas, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem fundamentos suficientes e/ou requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública e para correta aplicação da lei penal.

Isso, porque, segundo os documentos acostados ao presente
writ,
em especial a denúncia
,
vê-se que, no dia dos fatos, Joel e Anderson estavam bebendo vodka na residência do senhor Manoel Queiroz, ocasião em que Anderson conversava sobre compra e venda de roça com Manoel. Durante a conversa, Joel passou a interferir no assunto, chamando Anderson de “gala seca”. No início, Anderson não se importou, entretanto, Joel continuou o chamando desta forma, momento em que Anderson retrucou o termo pejorativo, dizendo que Joel é era “gala seca”. Ato contínuo, Joel se retirou do local e em seguida retornou e chamou por Anderson:
“Anderson, segura essa!”
. Anderson se virou em direção a Joel, o qual desferiu um tiro, que atingiu órgãos torácicos e abdominais, levando-o à óbito.

Presentes, pois, a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, o que é suficiente para justificar a manutenção de sua segregação preventiva, pelo já asseverado requisito da
garantia da ordem pública
.

De outra banda, vê-se também, das informações da autoridade coatora, que o paciente permaneceu na condição de foragido, em lugar incerto e não sabido, vindo a ser capturado em 13.07.2023, segundo as informações da autoridade coatora, mais de 09 (nove) anos depois do cometimento do crime.

Assim, a prisão preventiva do paciente resta suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a
aplicação da lei penal
, já que o réu não demonstra qualquer interesse em prestar contas à sociedade pelo crime pelo qual está sendo processado.

Sabe-se que a fuga do acusado do distrito da culpa ou a constatação de que se encontra em lugar incerto e não sabido é suficiente para autorizar a decretação da prisão preventiva.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RECORRENTE PERMANECEU FORAGIDO. TENTATIVA DE TUMULTO PROCESSUAL. FORNECIMENTO DE. ENDEREÇOS DESATUALIZADOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E O REGULAR DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2.
No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, em razão do recorrente ter ficado foragido do distrito da culpa. Consignou o Tribunal de origem que a decretação da prisão se deu em decorrência do tumulto processual proporcionado pelo próprio paciente, vez que não foi localizado no último endereço fornecido nos autos, bem como por ter ficado for agido por muitos anos. Além disso, o recorrente vinha usando de má-fé processual, de forma sistemática, praticando diversos expedientes para não ser localizado, no intuito de dificultar a instrução criminal. Tais motivações são consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Julgados do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendações de celeridade processual (sistema bifásico do Tribunal do Júri) e do cumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único da Lei Adjetiva Penal.
(STJ - AgRg no RHC n. 179.650/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/09/2024